Tribunal: STJ
Processo: 5001315-55.2022.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210685 - PR (2025/0153238-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RAUL SERGIO COLMAN BARRIOS JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Execução de pena de multa.
Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão
que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal para
reconhecer a legitimidade prioritária, mas não exclusiva, do Parquet na
execução da pena de multa, admitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública
após 90 dias de inércia ministerial.
2. O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o
julgamento do RE n. 1.377.843 (Tema n. 1219/STF), por tratar da mesma
controvérsia, e defende que, à luz do
do Código Penal, com redação da
art. 51
a legitimidade para execução da multa penal é exclusiva do
Lei n. 13.964/2019,
Ministério Público, sendo indevida a legitimidade subsidiária da Fazenda
Nacional.
3. O Juízo da 1a Vara Federal da comarca de Guaíra determinou o
encaminhamento para a Procuradoria da Fazenda Nacional dos expedientes
necessários para a inscrição da pena de multa em dívida ativa e adoção dos
demais atos executórios. O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu
provimento ao agravo em execução interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional para modificar este entendimento, reconhecendo a legitimidade
exclusiva do Ministério Público na execução da pena de multa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para execução da
pena de multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda
Pública possui legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet por mais
de 90 dias.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério Público
para execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a
atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia do Parquet por mais
de 90 dias.
Documento eletrônico VDA53270601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: a82a06f3-d63b-4a01-8dbb-13ec937567f8

6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n.
1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento do
STJ, que reconhece a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para
execução da pena de multa após a vigência da Lei n. 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa é
prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda
Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF
não implica sobrestamento de recursos especiais no STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei de Execução Penal,
art. 51;
art. 164.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado
em

DJe
de

STJ,
AgRg
no

27/6/2023,

30/6/2023;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.222.146/GO,
Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
15/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: a82a06f3-d63b-4a01-8dbb-13ec937567f8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210685 - PR (2025/0153238-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RAUL SERGIO COLMAN BARRIOS JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Execução de pena de multa.
Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão
que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal para
reconhecer a legitimidade prioritária, mas não exclusiva, do Parquet na
execução da pena de multa, admitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública
após 90 dias de inércia ministerial.
2. O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o
julgamento do RE n. 1.377.843 (Tema n. 1219/STF), por tratar da mesma
controvérsia, e defende que, à luz do
do Código Penal, com redação da
art. 51
a legitimidade para execução da multa penal é exclusiva do
Lei n. 13.964/2019,
Ministério Público, sendo indevida a legitimidade subsidiária da Fazenda
Nacional.
3. O Juízo da 1a Vara Federal da comarca de Guaíra determinou o
encaminhamento para a Procuradoria da Fazenda Nacional dos expedientes
necessários para a inscrição da pena de multa em dívida ativa e adoção dos
demais atos executórios. O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu
provimento ao agravo em execução interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional para modificar este entendimento, reconhecendo a legitimidade
exclusiva do Ministério Público na execução da pena de multa.
Documento eletrônico VDA52818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:52
Código de Controle do Documento: 13d21172-fe60-4a03-b9e5-813667c2de61

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para execução da
pena de multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda
Pública possui legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet por mais
de 90 dias.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério Público
para execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a
atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia do Parquet por mais
de 90 dias.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n.
1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento do
STJ, que reconhece a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para
execução da pena de multa após a vigência da Lei n. 13.964/2019.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa é
prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação subsidiária da Fazenda
Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com repercussão geral no STF
não implica sobrestamento de recursos especiais no STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei de Execução Penal,
art. 51;
art. 164.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado
em

DJe
de

STJ,
AgRg
no

27/6/2023,

30/6/2023;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.222.146/GO,
Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
15/5/2023.
Documento eletrônico VDA52818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:52
Código de Controle do Documento: 13d21172-fe60-4a03-b9e5-813667c2de61

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 223/227 interposto pela UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL) em face da decisão de fls. 215/217 que deu provimento ao
recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para reconhecer a legitimidade
prioritária, mas não exclusiva, do
na execução da pena de multa, admitindo a
Parquet
atuação subsidiária da Fazenda Pública após 90 dias de inércia ministerial.
O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento
do RE n. 1.377.843 (Tema n. 1.219/STF), por tratar da mesma controvérsia, e defende que,
à luz do
do Código Penal, com redação da
a legitimidade para
art. 51
Lei n. 13.964/2019,
execução da multa penal é exclusiva do Ministério Público, sendo indevida a legitimidade
subsidiária da Fazenda Nacional. Alega ainda que a decisão agravada contrariou a nova
redação legal e precedentes do STJ e do STF sobre o tema.
Requereu a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, o
provimento do agravo regimental para restabelecer o entendimento do Tribunal de origem
quanto à legitimidade exclusiva do Ministério Público e determinar o sobrestamento do
feito até a conclusão do julgamento do Tema n. 1.219/STF.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da
decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o reconhecimento de repercussão geral pelo
STF quanto ao Tema n. 1219 não tem sido motivo para o sobrestamento de recursos
especiais que tratam da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a cobrança de
multa penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA DE
MULTA.
EXECUÇÃO.
INÉRCIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA A
COBRANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
LEI 13.964/2019.
PELO STF. TEMA 1219. SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS.
DESNECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA52818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:52
Código de Controle do Documento: 13d21172-fe60-4a03-b9e5-813667c2de61

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pendência de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não implica o sobrestamento
de recursos especiais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
2. Quanto à execução da pena de multa, esta Corte possui orientação no
sentido de que, "mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51
do Código Penal pela
a Fazenda Pública mantém a
Lei 13.964/2019,
competência subsidiária para execução dos respectivos valores" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.096.601/RS,
julgado em
DJe de
). Incidência da
3.
16/8/2022,
24/8/2022.
Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 2.101.526/RS,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
25/11/2022.

Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O recurso especial comporta provimento.
O Juízo da 1a Vara Federal da comarca de Guaíra determinou o
encaminhamento para a Procuradoria da Fazenda Nacional dos expedientes necessários
para a inscrição da pena de multa em dívida ativa e adoção dos demais atos executórios.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao agravo em
execução interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme acórdão a seguir
ementado, para modificar este entendimento, seguindo-se a interposição do recurso
especial ajuizado pelo Ministério Público:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. JUÍZO COMPETENTE. VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
1. A
alterou o artigo 51 do Código Penal que passou a
Lei no 13.964/2019,
prever que "transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição". Assim, não
há mais espaço para o debate sobre o juízo competente, devendo a multa ser
executada perante a Vara de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA52818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:52
Código de Controle do Documento: 13d21172-fe60-4a03-b9e5-813667c2de61

2. A execução da pena de multa deverá correr exclusivamente perante o juízo
da execução penal, por iniciativa também exclusiva do órgão de acusação
oficiante, sem modificação relativamente às execuções já iniciadas.
3. O Ministério Público é o legitimado exclusivo para promover a execução da
pena de multa, sendo-lhe defeso, como titular da ação penal pública que é,
furtar-se de tal dever funcional.
4. Agravo de execução penal provido (f. 124).

O posicionamento adotado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento
firmado por esta Corte de Justiça, no sentido de que, mesmo após a vigência da
o Ministério Público possui legitimidade prioritária para execução da
Lei n. 13.964/19,
multa, mas não exclusiva, permitindo a atuação da Fazenda Pública de forma subsidiária,
caso haja a inércia do agente ministerial por mais de 90 dias.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão que
negou provimento a recurso especial, mantendo a legitimidade subsidiária da
Fazenda Pública para execução de pena de multa criminal, em caso de inércia
do Ministério Público.
2. A decisão agravada baseou-se na jurisprudência do STJ, que reconhece a
legitimidade prioritária do Ministério Público para execução da multa, mas
não exclusiva, permitindo a atuação da Fazenda Pública de forma subsidiária.
3. A Fazenda Nacional pleiteia o sobrestamento do feito em razão da
repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema n. 1219, ou,
alternativamente, a reforma da decisão para reconhecer a exclusividade do
Ministério Público na execução da multa. II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para execução
da pena de multa criminal é exclusiva do Ministério Público ou se a Fazenda
Pública possui legitimidade subsidiária em caso de inércia do Parquet. I
II. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a legitimidade do Ministério
Público para execução da pena de multa é prioritária, mas não exclusiva,
permitindo a atuação subsidiária da Fazenda Pública.
6. A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n.
1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ.
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
do STJ, que mantém a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública após a
vigência da
IV. Dispositivo e tese
Lei 13.964/2019.
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:52
Código de Controle do Documento: 13d21172-fe60-4a03-b9e5-813667c2de61

Tese de julgamento: "1. A legitimidade do Ministério Público para execução da
pena de multa é prioritária, mas não exclusiva, permitindo a atuação
subsidiária da Fazenda Pública. 2. A pendência de julgamento de tema com
repercussão geral no STF não implica sobrestamento de recursos especiais no
STJ." Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Lei de Execução
art. 51;
Penal,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 71.319
art. 164.
/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
27/6/2023,
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.222.146/GO, relator Ministro Reynaldo
30/6/2023;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
15/5/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.141.372/RN,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
19/11/2024,
25/11/2024;

Como bem ressaltado na manifestação ministerial, a decisão proferida pelo
Tribunal de origem e, agora, questionada pelo Ministério Público em sede de especial, está
em dissonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal Superior, merecendo reparo
vez que permanece, ainda que de forma subsidiária, a legitimidade para a execução da pena
de multa pela Fazenda Pública
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:52
Código de Controle do Documento: 13d21172-fe60-4a03-b9e5-813667c2de61

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.210.685 / PR
Número Registro: 2025/0153238-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002921120214047017 50013155520224047017
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RAUL SERGIO COLMAN BARRIOS JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RAUL SERGIO COLMAN BARRIOS JUNIOR
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA53242606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: b303f4fb-5029-4393-83d5-b9453bf3c4c6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: b303f4fb-5029-4393-83d5-b9453bf3c4c6